Tribunal: TJMT
Processo: 1016940-02.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016940-02.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adidos, Agregados e Adjuntos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELA SANTANA GONCALVES - CPF: 722.155.261-49 (RECORRENTE), SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - CPF: 798.860.781-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL.

“Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda. Precedentes”.

(STJ - AgInt no REsp: 1954268 AL 2021/0105606-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

As regras de promoção estabelecidas na Lei n. 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, em observância ao princípio da irretroatividade da lei.

Se a primeira promoção postulada pela Autora deveria acontecer em 2015 e como a presente demanda foi ajuizada somente em 2021, tal pretensão se encontra fulminada pela prescrição, circunstância que prejudica o seu direito em relação a promoções subsequentes nas datas indicadas.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1016940-02.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Marcela Santana Goncalves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de julho de 2023

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos, para:

1 – DETERMINAR
que o requerido Estado de Mato Grosso garanta ao autor o direito de figurar na listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT no 148, de 26/04/2016, para concorrer à promoção a graduação de 3° Sargento PMMT a contar de 05 de Setembro de 2008, a gradação de 2° Sargento a contar de 05 de Setembro de 2012, a graduação de 1° Sargento a contar de 05 de Setembro de 2015 e a graduação de Subtenente a contar de 05 de Setembro de 2018 nas mesmas condições dos militares que figuraram a referida publicação, sendo ainda garantido o direito a PROMOÇÃO DE SUBTENENTE, independentemente do número de vagas.

Intime-se o Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), proceda com a inclusão dos autores na listagem do limite quantitativo por antiguidade, para concorrerem à promoção de Subtenente PMMT do ano de 2018, incluindo-os na listagem do Ofício Circular no906/DGP/SCP/PMMT, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de 30 (trinta) dias”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Estado de Mato Grosso Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença recorrida, sob o fundamento de que os militares oriundos do CFC 2004 não aconteceu à promoção em ressarcimento de preterição à graduação de Primeiro Sargento PM a contar do ano de 2015, mas sim a promoção ordinária a partir da conclusão do Estagio de Aperfeiçoamento de Sargentos - EAS, no ano de 2018, pois se trata de critério objetivo para promoção.

Sustenta que a Administração Pública Militar, em homenagem ao princípio constitucional da legalidade, só poderia promover o requerente quando este completasse todos os requisitos estipulados nas normas castrenses, tem-se nesse sentido que não houve no ato que deixou de promover o militar em virtude do não cumprimento por todos os requisitos previstos em lei.

Quanto ao Acordo Administrativo 156549/2017 informa que a administração se encontra desincumbida do dever de promover a autor à graduação de subtenente, uma vez que não possui, além de outros requisitos, o interstício necessário para figurar no imite quantitativo. Logo, o pedido estava restrito à promoção a Terceiro Sargento, sendo que eventuais promoções decorrentes, tanto do autor quanto dos militares mencionados, estão sujeitas à análise quanto ao preenchimento das demais condições previstas, em cada período subsequente. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

A Reclamante, ora Recorrida, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Pois bem. No caso, verifico que, em sua inicial, a Reclamante requer:

“1- Julgamento procedente da presente ação declaratória c/c obrigação de fazer, determinando ao Estado de Mato Grosso, que garanta a autora o direito de figurar na listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT n° 148 de 26 abril de 2016, para ser promovida a graduação de 3° Sargento PMMT a contar de 05 de Setembro de 2008, a gradação de 2° Sargento a contar de 05 de Setembro de 2012, a graduação de 1° Sargento a contar de 05 de Setembro de 2015 e a graduação de Subtenente a contar de 05 de Setembro de 2018 nas mesmas condições dos militares que figuraram a referida publicação, sendo ainda garantido o direito a PROMOÇÃO DE SUBTENENTE independentemente do número de vagas, para a autora”.

Observo também que a autora informa que
“se encontra contemplada pela Ação n° 1006333-83.2016.8.11.0041 com a determinação de promoção retroativa, a Terceiro Sargento ao ano de 2008, a Segundo Sargento ao ano de 2012. Sendo que tal direito foi cumprido pelo Comandante Geral da Instituição como se observa do Boletim n° 1.603 datado de 09Nov2016, anexo, em partes, porque posteriormente não deu continuidade as promoções obrigatórias seguintes, mesmo a autora preenchendo todos os requisitos”.

Quanto ao prazo prescricional de todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública, o artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, dispõe o seguinte:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra
a Fazenda federal,
estadual
ou municipal,
seja qual for a sua natureza
,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

A respeito da distinção entre a prescrição de fundo do direito e a de trato sucessivo, transcrevo trecho da lição do ilustre Ministro Moreira Alves:

“
Fundo do direito é expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos a modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço, direito à gratificação por prestação de serviços de natureza especial, etc.).

A pretensão ao fundo do direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco
.

Já o direito a perceber as vantagens pecuniárias decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera conseqüência daquele, e sua pretensão, que diz respeito a quantum, renasce cada vez em que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido seu pagamento), e, por isso, se restringe às prestações vencidas há mais de cinco anos, nos termos exatos do artigo 3o do Decreto no 20.910/32”.

(Recurso Extraordinário 110.419/SP, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 22/9/89)

Como no presente caso trata de hipótese do reconhecimento do direito do servidor, no caso do militar, à modificação de sua situação jurídica fundamental, no que concerne a revisão de seu ato de promoção na carreira, e, como consequência, a revisão de seus proventos, a prescrição aplicada é de fundo de direito

à promoção postulada, nos termos do disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932
,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMOÇÃO. SUPRESSÃO, POR MEIO DE ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. DESCARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. O recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Caso em que o autor se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso do Estado de Tocantins no sentido de que a supressão de vantagem a servidor público caracteriza ato comissivo da Administração Pública, o que resulta na prescrição do próprio fundo de direito e, portanto, sujeito ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Restabeleceu, assim, a sentença, a qual decretou a prescrição da pretensão.

3. O artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932 consigna que as ações contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos da data do ato ou fato da qual se originaram.

4. O disposto no artigo 189 do Código Civil também estabelece que a prescrição se inicia no momento da violação do direito sobre o qual se funda a ação. Assim, como regra, a prescrição começa a correr desde que a pretensão teve origem, pois "o maior fundamento da existência do próprio direito é a garantia de pacificação social" (Novo Curso de Direito Civil, Parte Geral, Pablo Stolze Gagliano, Editora Saraiva, 14a ed. 2012, pág. 496).

5. Com efeito, o acórdão recorrido reformou a sentença sem observar a jurisprudência desta Corte no sentido de que a supressão de vantagem a servidor público caracteriza ato comissivo da Administração Pública, e que cada ato promocional na carreira do policial militar é único, de efeitos concretos e permanentes, estabelecendo-se, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção. Deve, portanto, ser mantida os fundamentos da decisão agravada.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.238.127/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE AÇÃO POLICIAL. EXTINÇÃO POR LEI ESTADUAL. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1. O STJ consolidou o entendimento de que, em se tratando de ato de efeito concreto, supressor da vantagem recebida pelo servidor, ocorre prescrição do próprio fundo de direito, e a contagem do prazo prescricional inicia-se a partir do momento da publicação do ato em que a vantagem foi suprimida, não havendo falar em relação de trato sucessivo.

2. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.047.492/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Não observo ter havido a alegada negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a fundamentação suficiente exarada na origem, a qual não deixou ao oblívio qualquer questão relevante, necessária, indispensável ao deslinde da controvérsia sob seu apreço.

2. É cediço nesta Corte Superior que a supressão de verba remuneratória dos proventos de servidor por ocasião do ato de aposentação não configura relação de trato sucessivo. A prescrição, em caso tal, atinge o próprio fundo de direito, por se tratar de ato único de efeitos concretos (cf. AgInt no REsp n. 1.982.765/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 1/7/2022; AgInt no RMS n. 65.740/AM, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2022).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.088.872/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E RESSARCIMENTO EQUIVALENTE À PARTENTE DE CAPITÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1954268 AL 2021/0105606-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. O Tribunal a quo, em embate com a orientação cediça desta Corte Superior, desconsiderou que cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR MILITAR. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.

1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária proposta por Zurael Rodrigues de Melo (em 3.7.2014) contra a União, objetivando a retificação do ato administrativo que o declarou anistiado político, para que lhe sejam asseguradas as promoções à graduação de Suboficial, com proventos de Segundo-Tenente da Aeronáutica, acrescidos das vantagens legais da categoria e o pagamento retroativo dessa reparação econômica, a partir de 18.9.1998.

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas ações em que o militar postula sua promoção, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação. Nesse caso tem-se a inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.904.517/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 1/7/2021.)

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR MILITAR. PRETENSÃO DE REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.

1. "A pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito" ( AgRg nos EDcl no AREsp 250.265/PR, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19/2/2013).

2. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1270949/ES, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/08/2018; REsp 1762520/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 21/11/2018; AgInt no AREsp 861.415/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/10/2018.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1.535.836/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 06/03/2020)

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃODO FUNDO DO DIREITO. IMPROVIMENTO.

1. Cinge-se a controvérsia à análise do suposto direito de promoção de militar e pagamento das parcelas pretéritas, com vistas a definir se é caso de prescrição de fundo de direito ou de trato sucessivo.

2. A prescrição atinge o próprio fundo de direito da pretensão para reconhecimento de direito à promoção. Precedente do STJ.

3. Reconhecida a prescrição e sendo a mesma prejudicial de mérito, não há razão para se adentrar nos argumentos da apelação

4. Honorários advocatícios majorados para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizado, ficando a condenação suspensa, na forma do art. 98, §3o do NCPC

5. Apelação conhecida e improvida.

(STJ,
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AREsp No 1.496.804 -RJ (2019/0124604-1), Decisão monocrática, Relator: Ministro Sergio Kukina, julgamento: 14.02.2020).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/32. Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ.

2. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.715.185/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 13/11/2018.)

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MILITARES. ABONO. DECADÊNCIA DO DIREITO. IMPUGNAÇÃO A LEI EM TESE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança

impetrado contra pretenso ato coator cometido pelo Governador e Secretário de Estado de Mato Grosso do Sul, consistente na edição de leis que concederam reajuste inflacionário equivocado.

2. Vale salientar que o Tribunal local reconheceu corretamente a decadência do direito dos recorrentes impetrarem Mandado de Segurança, uma vez que ficou comprovado que o prazo de 120 dias ficou superado.

3. Não existem dúvidas, como afirmou o ilustre representante do Parquet, de que ‘De outro lado, apesar dos argumentos dos recorrentes, verifica-se que não se trata de relação de trato sucessivo, uma vez que o ato coator é a própria lei, e não o pagamento mensal da remuneração. Em nenhum momento, alegou-se erro da administração no cálculo dos percentuais de aumento na remuneração dos recorrentes".

4. Ademais, incide sobre a espécie o óbice contido na Súmula 266 do STF: "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese". Isso porque Mandado de Segurança contra lei em tese é todo aquele que tenha por objeto ato normativo abstratamente considerado ou, conforme já se manifestou a Suprema Corte, "...quando a impetração nada indica, em concreto, como representativo de ameaça de lesão à esfera jurídica do impetrante".

5. É pacífico o entendimento de que o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus.

6. Recurso Ordinário não provido.

(RMS n. 58.175/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 11/3/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE PREENCHIDOS. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. INAPLICABILIDADE. ATOS DE EFEITOS CONCRETOS. RETIFICAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA APÓS ULTRAPASSADO O PRAZO DE CINCO ANOS DO ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.

(...)

3. Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, o ‘enquadramento ou reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nessas hipóteses, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula n. 85/STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1.749.670/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 12/4/2019).

4. Manutenção da decisão monocrática que, acolhendo a prejudicial de prescrição do próprio fundo de direito, deu provimento ao recurso especial do Estado do Paraná para reformar o acórdão e julgar improcedente a subjacente ação ordinária.

5. Agravo interno não provido;

(
AgInt no AREsp n. 1.762.083/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 27/4/2021.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. ART. 1o DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES.

1. Esta Corte consolidou o entendimento de que, nas ações em que o militar postula sua promoção, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp 235.824/RS, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 08/02/2013).

ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO. MILITAR. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO.

1. Trata-se de debate sobre promoções pretendidas por militar inativo. O acórdão reconheceu a prescrição do fundo do direito.

2. Em situações nas quais o militar busca promoção, a jurisprudência do STJ afasta a aplicação da Súmula 85/STJ e impõe o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp 1343299/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 15/2/2013).

Desta forma, tem-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que, nas ações em que se busca a revisão de ato de promoção de militar, com sua promoção a um posto superior e, como consequência, a revisão de seus proventos, a prescrição aplicável é a de fundo de direito, na forma do art. 1° do Decreto n. 20.910/1932, e não a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação.

Nessa mesma linha de entendimento, nas ações em que o militar postula retificar as datas das promoções e consequentes efeitos financeiros, opera-se a prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula n. 85 desta Corte, conforme TESE JURÍDICA firmada no julgamento do TEMA REPETITIVO 5 STJ, quando da análise do REsp 1.073.976/RS (Recurso Especial 2008/0151665-0),
in verbis:

“Na hipótese em que se pretende a revisão de ato de reforma de policial militar do Estado do Rio Grande do Sul, com base na Lei Complementar Estadual no 10.990/97, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e, como mera consequência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32”.

Ao aplicar o entendimento firmando pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para o caso
sub judice
, verifico a similitude de situações que permite aplicar a tese firmada, haja vista que, o que de fato se discute nestes autos, é a retificação das datas das promoções na carreira militar, que tem como consequência a revisão das vantagens.

O enquadramento do servidor militar constitui ato único, de efeito concreto e permanente, demonstrando que a relação discutida não é de trato sucessivo, mas sim de fundo de direito.

No mesmo sentido é a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso abaixo transcritas:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
PROMOÇÃO
RETROATIVA POR RESSARCIMENTO POR
PRETERIÇÃO
– SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA
MILITAR
– INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM 2012 –
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO – ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/32 - OCORRÊNCIA– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor
militar
postular
promoção
por ressarcimento de
preterição
, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, caso em que a
prescrição
atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

Sentença retificada em reexame.

Recurso conhecido e provido

(N.U 1031287-57.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA –
PRESCRIÇÃO
ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – POLICIAL
MILITAR
–
PROMOÇÃO
RETROATIVA –
PRESCRIÇÃO
DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ.

1 – As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedido de reforma de decisão.
2 - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para o servidor
militar
postular
promoção
por ressarcimento de
preterição
, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, caso em que a
prescrição
atinge o fundo de direito.
3 – Inviável aplicabilidade da Súmula 85 do STJ, vez que não se trata de relação de trato sucessivo, pois a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

(N.U 1023099-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO POR
PRETERIÇÃO
–
PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA – PRETENSÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO –
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DO DIREITO (TEMA 5 DO STJ) –
MILITAR
– PRETENSÃO DE
PROMOÇÃO
POR
PRETERIÇÃO
COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 –
PROMOÇÃO
AO POSTO DE SUBTENENTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADEDA LEI – DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO –SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.
(N.U 1013379-55.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - POLICIAL
MILITAR
- PLEITO DE INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À
PROMOÇÃO
PARA TERCEIRO SARGENTO DA PM/MT -
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pretensão recursal de reclassificação de carreira profissional, cujo termo inicial da contagem da
prescrição
é a data do surgimento do direito à
promoção
.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor
militar
postular
promoção
por ressarcimento de
preterição
, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, caso em que a
prescrição
atinge o fundo de direito.

3. Não é juridicamente possível revisar o ato de
promoção
à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia
Militar
do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada na modificação do termo inicial da
promoção
anterior, a qual está prescrita.

4. Considerando que alegada a ocorrência de
promoção
tardia ou necessidade de revisão remonta ao ano de 2008, não há que se falar em aplicabilidade da Súmula 85 do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, haja vista que a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1020837-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – MILITAR DA RESERVA – PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “(. . .) O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 11/10/2019).”

2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - AC: 10175667720168110041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 27/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO – SERVIDOR MILITAR –DECORREU MAIS DE 10 ANOS ENTRE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROMOÇÃO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação já consagrada no Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito.

In casu, o pedido de revisão da promoção encontra-se atingida pela prescrição, posto que a documentação pessoal indica entre o indeferimento de sua promoção e o ajuizamento da presente demanda decorreram mais de 10 anos.

(TJ-MT - AC: 10049174920178110040 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/07/2020).

Transcrevo abaixo trecho da fundamentação constante no voto condutor do acórdão, da lavra do Desembargador MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, julgado pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, na sessão ocorrida em 11/05/2022, autos n. 1013379-55.2018.8.11.0041, que adoto como razão de decidir:

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.073.976/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC, afirmou que a promoção do militar tem como termo inicial para a contagem do prazo prescricional a data de sua passagem para inatividade, sendo alcançado pela prescrição o próprio fundo do direito reclamado, e não apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação.

Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR No 10.990/97, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRETENSÃO À REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE POLICIAL MILITAR INATIVO, COM REFLEXOS PATRIMONIAIS NOS SEUS PROVENTOS. MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA.

1. Na hipótese em que se pretende a revisão de ato de reforma de policial militar do Estado do Rio Grande do Sul, com base na Lei Complementar Estadual no 10.990/97, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e, como mera consequência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32. 2. Recurso especial provido. (REsp 1073976/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 06/04/2009)

Nesse compasso, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – MILITAR – PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n.2). 2. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no REsp: 1574491 SP 2015/0316236-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019). (Grifou-se).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/32. Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ. 2. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp: 1715185 DF 2017/0320779-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018) (Grifou-se).

Assim, considerando que o apelante está pretendendo a revisão do ato que demanda sobre o direito de promoção à graduação de 3o sargento de forma retroativa a contar do ano de 2002, e seguintescom o respectivo pagamento da diferença salarial, ato administrativo impugnado é do ano de 2002, porém, o apelante, somente, ajuizou a presente, no dia 26/04/2018, portanto, depois de decorridos mais de 16 (dezesseis) anos após o ato que deu origem ao pedido, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, conforme consignado na sentença singular, tendo em vista que a demanda foi instaurada além do quinquênio estabelecido pelo Decreto no 20.910/32.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO — MILITAR — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR OS ATOS DE PROMOÇÃO ANTERIORES A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO — ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — OCORRÊNCIA. REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE Primeiro-Sargento DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.

A pretensão de revisão de ato de promoção de militar prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção a graduação de Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação dos termos iniciais das promoções anteriores, as quais estão prescritas.

Prescrição declarada de ofício. Recurso não provido em relação à questão remanescente. (N.U 1038236-05.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI No. 10.076/2014 – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000887-14.2019.8.11.0100, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

Assim, decorridos mais de 5 (cinco) anos desde que o servidor foi para o quadro de inativos da Polícia Militar, a pretensão de promoção por preterição encontra-se fulminada pela prescrição.

Não bastasse, a Lei Estadual no 10.076/2014, aplica-se aos servidores ativos da carreira militar estadual. Senão vejamos:

LEI No 10.076, DE 31 DE MARÇO DE 2014 - D.O. 31.03.14.

Dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Art. 1o Esta lei estabelece os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e às Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso acesso à hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva.

Ademais, observa-se, o apelante almeja obter retroatividade da lei para sua promoção, o que não se admite, pois a lei que rege o ato processual será aquela vigente no momento em que ele foi praticado, não podendo a lei nova retroagir, para alcançar ou alterar os seus efeitos. Isto porque, a Lei no 10.076/2014 entrou em vigor tão somente em 31/03/2014.

A propósito, colham-se os seguintes julgados emanados deste Sodalício:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI No. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Trata-se de ação em que o Recorrido postula a declaração para retroagir a sua promoção a graduação de Cabo a contar da data em que completou 9 (nove) anos na carreira militar, e consequentemente reconhecer que em 05/09/2015 deveria ter sido promovido a terceiro-sargento.
2. Em vista da legislação invocada, percebe-se que a pretensão da parte autora é a aplicação retroativa da Lei no 10.076/2014, o que se mostra incabível no caso em comento, afinal, o artigo 2o, inciso XIII, da Lei no 9.784/99, em prol do princípio da segurança jurídica, veda a aplicação retroativa de nova interpretação adotada pela Administração Pública.
(...)” (N.U 1006095-28.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).
” Grifou-se.

Além disto, quanto o alegado sobre os danos materiais e morais, tenho que a sentença do 1o grau também se mostrou acertada, pois se não houve ilegalidade/ato ilícito nas promoções do Apelante, não que se falar em indenização de danos materiais e/ou morais.

Com efeito, não constatada qualquer ilegalidade praticada pelo ente estatal, tampouco nexo de causalidade e o suposto dano alegado pelo autor, não há como reconhecer o dever de indenizar.

Ademais, ante o poder discricionário da Administração Pública, cabe ao poder Judiciário apenas analisar os aspectos da legalidade, nos termos do entendimento deste Tribunal. Afere-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR EM ANDAMENTO – IDONEIDADE MORAL NÃO DEMONSTRADA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – DECISÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS – ATO DISCRICIONÁRIO – REQUISITOS DA LEI N. 10.076/2014 NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Em vista de o ato de não inclusão do Impetrante, no quadro de acesso à promoção, inserir-se na esfera do poder discricionário da Administração, a análise do Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade. (...) 5. Sentença ratificada em reexame.

(N.U 1000109-61.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)”.

A jurisprudência da Turma Recursal dos Juizados Especiais trilha o mesmo norte, conforme ementas abaixo transcritas:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
POLICIAL

MILITAR
– PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE
PRETERIÇÃO
–
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL A EFETIVA LESÃO DO DIREITO RECLAMADO – PRINCÍPIO DA ACTIO NATA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1024818-47.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL
CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
POLICIAL

MILITAR
– PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE
PRETERIÇÃO
–
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL A EFETIVA LESÃO DO DIREITO RECLAMADO – PRINCÍPIO DA ACTIO NATA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1029922-54.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. FAZENDA PÚBLICA.
POLICIAL

MILITAR
. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE
PRETERIÇÃO
.
PRESCRIÇÃO
. TERMO INICIAL. DATA DO SURGIMENTO DO DIREITO À PROMOÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRESCRIÇÃO
DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA E. TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido CARLOS OSCAR DOS SANTOS FILHO postula a sua promoção em ressarcimento de
preterição
, à graduação de Cabo PMMT com efeitos a partir de 31/03/2014, à graduação de Terceiro-Sargento PMMT com efeitos a partir de 31/03/2018, alegando que, a despeito de ter completado 09 (nove) anos de atividade
militar
em 31/03/2014, somente fora promovido à graduação de Cabo em 21/04/2015.
2. Considerando que a pretensão autoral é a declaração do direito à promoção, o termo inicial da contagem da
prescrição
é a data do surgimento do respectivo direito.
3. Neste contexto, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: “(...) o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A
prescrição
, portanto, atinge o próprio fundo de direito” (STJ, REsp 1712328/MG).
4. No caso concreto, o direito a promoção à graduação de Cabo surgiu com o advento da Lei 10.076/2014, publicada em 31 de março de 2014, que passou a regular de forma expressa os requisitos necessários para a ascensão na carreira dos Praças da PMMT.
5. É a data da publicação da Lei 10.076/2014, ou seja, quando surgiu o direito à promoção, que deve ser considerado como o termo inicial do prazo prescricional, já que foi a partir dela que surgiu, em tese, o direito postulado na exordial. A Lei 10.076/2014 entrou em vigor em 31/03/2014, de sorte que o prazo prescricional quinquenal restou implementado em 31/03/2019. Veja-se que mesmo que se leve em consideração a data da efetiva promoção – 21/04/2015 -, ainda assim não haveria possibilidade de se afastar a
prescrição
quinquenal, já que a ação fora distribuída tão somente em 14/12/2021.
6. Prejudicial de mérito da
prescrição
acolhida.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1012188-70.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POLICIAL
MILITAR
- PLEITO DE
PROMOÇÃO
E RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO -
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO - ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que à Fazenda Pública se aplica o Decreto no 20.910/32.

2- Em que pese o pedido inicial refletir nos vencimentos do autor (matéria de trato sucessivo), a pretensão principal é a retificação de ato administrativo realizado há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação.

3- Recurso conhecido e não provido
.

(N.U 1015833-91.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)

Ademais, não se aplica o teor da súmula 85 do STJ, haja vista que as diferenças salariais são apenas consequências da eventual reclassificação que foi atingida pela prescrição de fundo de direito. Logo, uma vez negado pela Administração Pública, ainda que tacitamente (preterição), o direito do policial militar à promoção, começa a correr, desde então, o prazo prescricional de cinco anos.

No caso, a autora informa que já foi promovida a graduação de 3° Sargento PMMT a contar de 05 de Setembro de 2008 e a graduação de 2° Sargento a contar de 05 de Setembro de 2012, e busca a promoção à graduação de 1° Sargento a contar de 05 de Setembro de 2015 e a graduação de Subtenente a contar de 05 de Setembro de 2018.

Desta forma, se a pretensão da Autora é no sentido de ser promovida a graduação de 1° Sargento a contar de 05 de Setembro de 2015, sendo o termo inicial do direito buscado (2015), e como a demanda foi ajuizada somente em 07/2021, tal pretensão se encontra fulminada pela prescrição,
circunstância que inclusive prejudica o seu direito em relação às pretensas promoções subsequentes nas datas indicadas
.

Outrossim, as regras de promoção estabelecidas na Lei n. 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, em observância ao princípio da irretroatividade da lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
de ofício
,
RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
e julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023